Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-18.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002662-18.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CINTIA MAISA FREITAG BAUMANN - CPF: 014.593.781-05 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002662-18.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1002662-18.2025.8.11.0015

Recorrente:
Cintia Maisa Freitag Baumann.

Recorrida:
Município de Sinop-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSORA CONTRATADA POR PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE EXIGIDAS PELO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. TEMAS 308 E 916 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CONTEXTO FÁTICO E PROCESSUAL

1.

Ação de cobrança proposta por professora contratada temporariamente pelo Município de Sinop-MT, objetivando o reconhecimento da nulidade contratual dos vínculos mantidos nos anos de 2020, 2021 e 2024, e o consequente pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÕES JURÍDICAS RELEVANTES

3.

A contratação temporária pela Administração Pública exige, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, a
presença cumulativa dos seguintes requisitos
: a) previsão legal específica; b) prazo determinado; c) necessidade temporária; d) excepcional interesse público; e) impossibilidade de atendimento da demanda por servidores efetivos.

4.

Os contratos firmados em 2020 (onze meses) e 2024 (dez meses) extrapolam os limites legais de duração e revelam
necessidade permanente de pessoal
, contrariando a norma constitucional e a legislação municipal.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nos
Temas n.º 308 e 916
, admite, como
efeito residual da nulidade contratual
, o direito ao recebimento de salários e dos
depósitos de FGTS
correspondentes ao período laborado.

III. TESE DE JULGAMENTO

6.

Ainda que nulos os contratos temporários firmados sem observância ao disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, o servidor contratado
faz jus ao pagamento do FGTS
, correspondente a 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta dos meses efetivamente trabalhados, conforme disposto no artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990 e conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal nos Temas n.º 308 e 916.

IV. DECISÃO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para:
a)
Declarar a nulidade dos contratos temporários
firmados nos anos de 2020 e 2024; b)
Condenar o Município de Sinop-MT
ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta da parte autora, a título de FGTS, relativamente aos períodos efetivamente trabalhados entre os anos de 2020 e 2024.

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, artigo 37, inciso IX; Lei n.º 8.036/1990, artigo 19-A; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º-F; Lei n.º 12.153/2009, artigo 3º; Lei Municipal n.º 1.531/2011 (Município de Sinop-MT).

Jurisprudência aplicada:
Supremo Tribunal Federal – Temas n.º 308 e 916 da Repercussão Geral; STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012, DJe 01/03/2013; STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1746722/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/11/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002662-18.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1002662-18.2025.8.11.0015

Recorrente:
Cintia Maisa Freitag Baumann.

Recorrida:
Município de Sinop-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Município de Sinop-MT
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

1º

Juizado Especial de Sinop
-MT.

Sentença (Id.

307389898
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

307389899
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1002662-18.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1002662-18.2025.8.11.0015

Recorrente:
Cintia Maisa Freitag Baumann.

Recorrida:
Município de Sinop-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Cintia Maisa Freitag Baumann
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta pela recorrente
em
desfavor do
Município de Sinop-MT,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de professora, nos anos de 2020, 2021 e 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
autora laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, no cargo de
professora, nos seguintes períodos:

- 11/02/2020 a 18/12/2020 – 11 (onze) meses;

- 21/06/2021 a 17/12/2021 – 06 (seis) meses; e

- 02/02/2024 a 12/12/2024 – 10 (dez) meses.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n.º 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Assim, os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela parte autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Cumpre ressaltar o que preleciona a Lei Municipal n.º 1.531/2011, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público:

“
Art. 2º
A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis: (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

I - casos de emergência ou calamidade pública; (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

II - combate a surtos epidêmicos; (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário; (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)
IV - execução de programas especiais de trabalho instituídos para atender demandas de caráter temporário; (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

V - atender a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços; (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

VI - substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no estatuto funcional com duração superior a 15 (quinze) dias, ou de férias; (Redação dada pela Lei nº
2611
/2018)

VII - desempenho das funções previstas para o cargo efetivo vago, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público válido ou servidores em disponibilidade aptos a ocupar o cargo vago. (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

§ 1º Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de Decreto, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração. (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

§ 2º Não poderão ser realizadas contratações temporárias para substituir servidores efetivos em gozo de licença por motivos particulares. (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

§ 3º Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

Art. 3º
A contratação por tempo determinado não poderá exceder aos seguintes prazos: (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

I - de 06 (seis) meses nos casos dos incisos I, II, III e VII do art. 2º, admitida uma única prorrogação por idêntico período; (Redação dada pela Lei nº
2611
/2018)

II - de 06 (seis) meses, na hipótese do inciso IV do art. 2º; (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo. (Redação dada pela Lei nº
2348
/2016)”.

Logo, as contratações relativas aos anos de 2020 e 2024 extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA n.º 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Especificamente em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 596.478/RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-se como representativo da controvérsia -, entendeu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01- 03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Assim, considerando que o contrato temporário da autora está desvirtuado, tem-se que:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
(TEMA 916 - STF).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é ?devido o depósito do Fundo de Garantia do Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário" (Tema 191/STF). 2. Da mesma forma, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, também sob o regime da repercussão geral, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308/STF). 3. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF). 4. Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que o contrato firmado pela Administração Pública foi irregular, o que autoriza o recebimento do FGTS durante o período trabalhado (Temas 191/STF, 308/STF e 916/STF). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1746722 MG 2018/0139368-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes nos anos de 2020 e 2024 e
CONDENAR
o Município de Sinop-MT a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado de 2019 a 2024, relativamente aos meses efetivamente trabalhados,
cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025